Tribunal: TJDFT
Processo: 0725021-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0725021-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R2 HOLDING LTDA AGRAVADO: EDSON LUIZ DA SILVA JUNIOR DECISÃO Por ora, aguarde-se o julgamento dos Agravos de Instrumento no 0752215-37.2023.8.07.0000 e no 0752444- 94.2023.8.07.0000, os quais encontram-se inseridos na pauta da 10a Sessão Ordinária Virtual, que vai de 22 a 26/07/2024. Finalizado o julgamento, tornem os presentes autos conclusos para julgamento definitivo. Int. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator